Tribunal: TJSP
Processo: 2008354-72.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença (Expedição de Ofício Requisitório) – Decisão que condicionou o levantamento de valores à apresentação de inventário, por parte dos herdeiros - Desnecessidade de abertura de inventário/partilha, sobrepartilha ou arrolamento de bens de titularidade da falecida - Inteligência dos artigos 110, 668, inciso II e 692, do Código de Processo Civil, e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença (Expedição de Ofício Requisitório) – Decisão que condicionou o levantamento de valores à apresentação de inventário, por parte dos herdeiros - Desnecessidade de abertura de inventário/partilha, sobrepartilha ou arrolamento de bens de titularidade da falecida - Inteligência dos artigos 110, 668, inciso II e 692, do Código de Processo Civil, e 1.784, do Código Civil - Decisão reformada – Recurso provido.